Tribunal: TJBA
Processo: 0043130-18.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043130-18.2006.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

Advogado(s)
:
MARIO COMPARATO, FABIOLA COBIANCHI NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA READEQUAR BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS MÍNIMOS DO ART. 85, §3º, DO CPC. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO DEDUZIDA NA APELAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu parcial provimento à apelação por ele interposta, readequando a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para que incidissem sobre o valor da infração anulada judicialmente (R$ 627.779,85), mantendo o percentual de 10%. O embargante alega omissão quanto à apreciação do pedido de fixação dos honorários nos percentuais mínimos de cada faixa do art. 85, §3º, do CPC, invocando aplicação analógica do Tema 587 do STJ em razão de prévia fixação de honorários na ação anulatória conexa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o pedido de fixação dos honorários advocatícios nos percentuais mínimos de cada faixa prevista no art. 85, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado com base em argumentos não deduzidos oportunamente.

4 - O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão devolvida na apelação, consignando que o percentual de 10% estava dentro do patamar máximo previsto no art. 85, §3º, II, do CPC, devendo incidir sobre o valor da infração anulada.

5 - A tese relativa à aplicação analógica do Tema 587 do STJ e à necessidade de fixação nos percentuais mínimos para evitar cumulação excessiva com os honorários da ação anulatória constitui inovação recursal, não deduzida nas razões de apelação.

6 - Inexiste omissão quando o julgador enfrenta adequadamente as questões devolvidas no recurso, sendo vedada a utilização dos embargos declaratórios com finalidade infringente.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 0043130-18.2006.8.05.0001, sendo parte embargante
ESTADO DA BAHIA
e parte embargada
MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANÔNIMA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.